Tribunal: TJDFT
Processo: 0746559-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO BORGES PEDROSO, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, proferida em sede de no cumprimento de sentença, que deferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente. Preparo regular sob ID. 77642271. Instado a se manifestar quanto a eventual inadmissibilidade do recurso, o recorrente defendeu o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cumprimento de sentença. Subsidiariamente, que fosse aplicado o princípio da fungibilidade (ID. 78093410). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. O exequente pretende a condenação do executado em multa por litigância de má-fé. Ocorre que a fraude à execução não está comprovada nos autos, sendo que o fato do veículo supostamente alienado a terceiro não estar localizado no endereço do executado não implica em litigância de má-fé. 2. Promova-se a intimação do terceiro adquirente do veículo penhorado, no endereço indicado no ID 251955675 - Pág. 1, para, caso queira, impugnar a penhora. 3. O exequente requer a penhora de um veículo em nome do executado e, como se verifica no ID 234520329, o veículo indicado está alienado fiduciariamente. É cediço que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Enquanto não quitado o contrato principal, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre o veículo financiado. Assim, cabível a penhora sobre direitos do veículo especificado. Para assegurar a constrição, determino a restrição no sistema RENAJUD quanto à transferência do veículo, conforme protocolo em anexo. Expeça-se mandado de penhora, a ser cumprido na instituição financeira, no endereço indicado no ID 251955675 - Pág. 2, ficando o proprietário como fiel depositário. Solicite-se, ainda, informações quanto ao saldo devedor do contrato e prazo final para quitação. Fica o executado intimado, com a publicação desta decisão, da penhora realizada. 4. Ao exequente em relação ao alegado no ID 253101402 devendo, se o caso, informar os dados do terceiro adquirente do novo veículo indicado à penhora. Prazo de 5 (Cinco) dias, sob pena de extinção.” Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal, que se assemelha ao interesse de agir para a propositura da ação de conhecimento. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A tese ventilada pelo agravante trata de eventual vício de penhora, defesa a ser veiculada por meio de impugnação, conforme expressa previsão do art. 917, II e §1o, do Código de Processo Civil: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.” E foi exatamente nesse sentido que o Juiz determinou a intimação do devedor. Ou seja, a questão não está definida até que haja eventual apresentação da defesa e sua apreciação, ou simplesmente o transcurso do prazo deferido. Uma vez que a parte dispõe de instrumento processual próprio e específico para se insurgir quanto a penhora e junto ao juízo de origem, o conhecimento por este Colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Em razão disso, também não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade entre a impugnação à penhora e o recurso do agravo de instrumento. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15 [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063